Tribunal: STF
Processo: RE 95277
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-03
Data de publicação: 1985-05-03

Ementa:
AVAL. NOTA PROMISSORIA. COMISSAO DE PERMANENCIA. MULTA CONTRATUAL E
HONORARIOS ADVOCATICIOS. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA. INAPLICABILIDADE,
CONTRA ESTE, DA COMISSAO DE PERMANENCIA, AJUSTADA PELO EMITENTE DA
NOTA PROMISSORIA, EM CONTRATO A PARTE COM A INSTITUIÇÃO BANCARIA.
PRECEDENTE NO RE 95.917-3/SP. INACUMULABILIDADE DE MULTA CONTRATUAL
E HONORARIOS ADVOCATICIOS. PRECEDENTES DO STF. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.